Tribunal: TJDFT
Processo: 0719851-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
conheci Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719851-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA DA CONCEICAO COSTA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KARINA DA CONCEICAO COSTA contra decisão de ID 159351586 (origem) proferida nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a autora seja mantida na posse do veículo até o deslinde final da ação; bem como para proibir que a ré incluía o nome da autora junto aos órgão de proteção ao crédito até o trânsito em julgado da demanda. Em suas razões recursais (ID 46963181), a agravante informa que o Banco agravado ajuizou em seu desfavor ação de busca e apreensão para retomada do bem alienado fiduciariamente em razão do contrato de empréstimo firmado entre as partes. Aduz que, ao apresentar defesa na ação de Busca e Apreensão, arguiu preliminarmente, a necessidade de suspensão da referida ação, em razão da pendência de julgamento dos recursos REsp 1951662 e REsp 195888, que objetivam definir a validade ou não da notificação extrajudicial assinada por terceiros como forma de constituição em mora do devedor (Tema 1.132). Argumenta que o processo de origem deve ser suspenso até o julgamento final do Tema Repetitivo 1.132, uma vez que se discute nos autos a validade da notificação extrajudicial que constituiu a devedora em mora. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer que “seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão guerreada, determinando: i. que seja sobrestado o processo até julgamento do Tema Repetitivo 1.132”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada confirmando os efeitos da liminar pleiteada. Sem preparo ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à agravante. Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade por ausência de impugnação específica. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O princípio da dialeticidade em sede recursal, exige que o recurso esteja acompanhado dos respectivos fundamentos de fato e de direito, bem como das razões do pedido de reforma da sentença ou decisão, transcrevo, por oportuno, os ensinamentos do professor Araken de Assis, em seu Manual dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, págs. 107/108, in verbis: “É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (...). Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso.” Assim, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos que determinam a reforma do decisum recorrido, guardando a devida correspondência. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. Nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, o agravo de instrumento deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da decisão atacada, protestando-a especificamente. 3. Evidencia-se afronta ao princípio da dialeticidade, pois as razões do agravo de instrumento não impugnam o fundamento principal da decisão agravada, sobre o indeferimento da dilação de prazo para manifestação sobre cálculos produzidos pela Contadoria Judicial e a conseguinte homologação do resultado, mas apenas elenca tese de suposto cerceamento de defesa pela supressão da fase de liquidação de sentença, matéria já apreciada e afastada por esse e. Tribunal em momento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1695379, 07021937220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, ao compulsar os autos originários, observa-se que se tratar de Ação Revisional de Contrato, por meio da qual a autora, ora agravante, requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que ela seja mantida na posse do bem móvel, objeto do contrato, até o deslinde final da ação; bem como seja a ré compelida a abster-se de incluir o nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito até o trânsito em julgado. A decisão de ID 159354586 (origem), ao analisar o pedido de antecipação de tutela, assim dispôs: “Em sede de tutela de urgência, a autora pugna para que seja mantida na posse do veículo até o final do processo e que o réu se abstenha de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Contudo, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, uma vez que o contrato foi firmado em janeiro de 2020, tendo tido a autora prévia ciência sobre o impacto financeiro das parcelas em seu orçamento. Portanto, eventual excesso de cobrança poderá ser reconhecido ao final do processo e os valores poderão ser compensados ou restituídos pelo réu. Assim, para se manter na posse do veículo, ela deverá continuar a honrar com o pagamento das parcelas. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” No entanto, as razões recursais não estão embasadas em argumentação condizente com o pedido de manutenção na posse do veículo ou abstenção de inscrição em cadastro de proteção de crédito, mas sim na necessidade de suspensão dos autos até o julgamento final do Tema Repetitivo 1.132, em razão da discussão acerca da validade da notificação extrajudicial que constituiu a devedora em mora, restando evidente a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Por oportuno, ressalta-se que a discussão acerca da suspensão ao não dos autos principais, aparentemente, foi levantada na ação de Busca e Apreensão envolvendo as partes e não na ação Revisional de Contrato, originária do presente agravo de instrumento. Nesse sentido, considerando que a parte autora agravante não impugnou especificamente a decisão, tampouco apresentou de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito para justificar a reforma do decisum, evidencia-se que a peça recursal padece de irregularidade formal, não havendo como proceder à análise do mérito do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora